Tribunal: TJDFT
Processo: 0067661-91.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. O crime de estelionato (art. 171, caput, CP) exige para sua configuração que o agente obtenha uma vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Na espécie, diante do conjunto probatório produzido, não remanesce dúvida de que o acusado teve a intenção de obter vantagem ilícita, pois, apresentando nome falso, adquiriu o ágio do veículo da vítima, efetuando o pagamento com cheques de terceira pessoa, mesmo ciente da insuficiência de fundos, tendo, logo em seguida à compra, mudado de endereço, não procurando a vítima para saldar a dívida.
3. Recuso conhecido e não provido.